Tribunal: STF
Processo: Rcl 50470
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Petrobras Distribuidora S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-ED-ED-RR - 10181-87.2015.5.01.0032, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Nesse contexto, sustenta que



    “[...] merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse c. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato. 



    No mesmo sentido, esse C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de repercussão geral), fixou a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    [...]



    Assim sendo, conforme entendimento revisto por esse c. TST, somente se poderá impor a responsabilidade subsidiária à Administração Pública, inclusive indireta – como é o caso desta agravante –, caso o empregado comprove que esta atuou com culpa na escolha da empresa terceirizada ou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte desta.” (págs. 12-13 da petição inicial). 



    Alega, também, que houve violação da Súmula Vinculante 10, nos seguintes termos:



    ”[...] a reserva de plenário (súmula vinculante 10 do STF), determina que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus integrantes, os Tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, razão pela qual a Administração Pública se submete aos ditames da Lei 8.666/93, a qual é clara ao afastar qualquer responsabilidade automática do Poder Público no que se refere ao inadimplemento de créditos trabalhistas.” (pág. 18 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    a) Preliminarmente, o SOBRESTAMENTO DO FEITO até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, 



    b) liminarmente, suspender, inaldita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº º TST-E-ED-RR - 10181-87.2015.5.01.0032, a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação; 



    […]



    e) ao final, ser julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos TST-ED-E-ED-RR - 10181-87.2015.5.01.0032, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista; […].” (págs. 20-21 da inicial).



    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 49).



    Citado, o beneficiário apresentou contestação (documentos eletrônicos 59 e 60).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 71).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF, bem como do disposto na Súmula Vinculante 10. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Por outro lado, observo que o TST deu provimento ao agravo interno em embargos de declaração em recurso de revista do ora beneficiário, para determinar o regular processamento dos embargos de declaração. Do julgamento dos referidos embargos, destaco os seguintes trechos: 



    “Com efeito, conforme se depreende da leitura do acórdão regional transcrito na decisão embargada, o TRT registrou que as contratações da Petrobras são regidas pela Lei nº 9.478/97 e pelo Decreto Regulamentador nº 2.745/98, normas específicas de direito privado que instituíram procedimento licitatório simplificado para a aquisição de bens e serviços pela Petrobras, fundamentos que afastam a incidência da Lei nº 8.666/93, inclusive do seu art. 71, § 1º, bem como do inciso V da Súmula nº 331, do TST. 



    Dessa forma, a solução da controvérsia nem sequer necessitaria passar pela questão do ônus da prova ou da culpa ou da decisão do STF na ADC 16. 



    Explica-se. 



    O artigo 67 da Lei nº 9.478/97 dispõe acerca dos contratos celebrados pela Petrobrás, para aquisição de bens e serviços:



    ‘Art. 67. Os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República.’



    Por sua vez, o Decreto nº 2.745/98 regulamentou o procedimento a ser adotado, em tais situações. Ambos são posteriores à Lei nº 8.666/93 e possuem maior especificidade em procedimentos licitatórios envolvendo a ré. Logo, sobrepõem-se à Lei Geral de Licitações, não havendo que se falar, no feito, em aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Ademais, o referido Decreto estabelece expressamente, em seu item 7.1.1, que ‘os contratos da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade’. Portanto, nos termos da regulamentação específica, dispensa-se a comprovação da culpa para aferição da responsabilização subsidiária da recorrente. Incide o entendimento consubstanciado no item IV da Súmula nº 331 desta Corte: […].



    Registre-se que, atualmente, o artigo 67 da Lei nº 9.478/97 encontra-se revogado pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que adotou, em seu artigo 77, § 1º, as mesmas disposições do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, ao não responsabilizar as empresas públicas e as sociedades de economia mista pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Na presente demanda, a admissão ocorreu sob a égide da mencionada Lei de 1997, cujo contrato de trabalho vigorou até janeiro de 2015; portanto, antes do advento da Lei nº 13.303/2016. Logo, abarca o denominado procedimento especial.



    […]



    Ante o exposto, por qualquer ângulo que se analise a questão da condenação subsidiária, a consequência do conhecimento do apelo, por contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST, é o seu provimento para restabelecer o acórdão regional quanto à responsabilidade subsidiária atribuída à Petrobras pelas parcelas reconhecidas à parte autora na presente ação.” (págs. 21-26 do documento eletrônico 39, grifos no original).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, ao analisar o recurso ordinário cujo acórdão foi restabelecido no julgamento do TST acima transcrito, assim consignou:



    “Ademais, a PETROBRAS DISTRIBUIDORA não está subordinada às regras previstas na Lei nº 8.666/93 em razão de possuir procedimento licitatório específico determinado na Lei nº 9.478/97, que trata da política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo, e dispõe, em seu artigo 67, que:



    ‘os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República.’



    Para tanto, foi editado o Decreto nº 2.745/98, dispondo sobre o referido procedimento simplificado, aprovando ‘o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e suas subsidiárias, previsto no art. 67 da Lei nº 9.478’.



    Portanto, as licitações e os contratos para aquisição de bens e serviços por parte da Petrobras, e de suas subsidiárias, não estão regulados pela Lei nº 8.666/93, observando os ditames do regramento específico. Tal regramento específico prevê uma disciplina própria que não adota as normas gerais sobre licitações e contratações previstas para a Administração Pública, na medida em que inexiste, quer na Lei nº 9.478/97, quer no Decreto nº 2.745/98, qualquer menção ou remissão à Lei nº 8.666/93 que justifique sua aplicação supletiva à sistemática jurídica por elas construída.



    […]



    Nota-se, portanto, que as contratações feitas pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA são regidas por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, que se mostram incompatíveis com a aplicação da Lei nº 8.666/93. Por esse motivo não há como a PETROBRAS DISTRIBUIDORA tentar furtar-se à responsabilidade pelos créditos decorrentes do trabalho prestado em seu benefício, na medida em que a exclusão da responsabilidade para os entes públicos está prevista no artigo 71 da Lei nº 8.666/93, o qual é inaplicável à referida entidade.



    Pelo exposto acima, mostra-se inaplicável à PETROBRAS DISTRIBUIDORA o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, bem como o inciso V, da Súmula 331, do C. TST, em razão da existência de regramento específico que afasta a incidência da Lei de Licitações em casos de terceirizações.



    Desse modo, verifica-se cabível a responsabilização subsidiária da segunda ré, com fundamento no disposto na Súmula 331, IV, do C. TST, razão pela qual a sentença merece ser reformada.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 38).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho, a partir da interpretação da Lei 9.478/1997 e do Decreto 2.745/1998, consignou a responsabilidade subsidiária da reclamante com fundamento no disposto na Súmula 331, IV, do TST.



    Nesse contexto, percebe-se que o Tribunal reclamado não reconheceu a culpa da reclamante com fundamento no art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações). Saliento que, no julgamento da ADC 16/DF, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 e, no julgamento do Tema 246-RG/DF, analisando o mesmo dispositivo legal, fixou a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento.



    Assim, diante da constatação de que o Tribunal reclamado não se fixou, especificamente, na responsabilidade subsidiária com fundamento na Lei 8.666/1993, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não analisou a controvérsia sob o prisma do que foi decidido nos paradigmas indicados.



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    A reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator